Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão parcial de mérito que, em ação negatória de paternidade cumulada com pedidos de anulação de registro civil e exoneração de alimentos, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial e determinou o prosseguimento do processo em relação à reconvenção.
2. Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram acolhidos para suprir omissão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência. O autor, ora agravado, foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em dez por cento sobre o valor anual da obrigação alimentícia que foi mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada por meio do critério da apreciação equitativa, de acordo com o valor mínimo indicado na tabela elaborada pelo Conselho Seccional Distrital da Ordem dos Advogados do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados com base na regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC, em dez por cento do valor anual da pensão alimentícia, resultando em quantia irrisória, em desacordo com as peculiaridades da lide.
5. A decisão proferida não possui natureza condenatória, porque manteve-se a pensão já devida, o proveito econômico obtido na demanda é imensurável e o valor atribuído à causa não corresponde adequadamente à real expressão econômica da lide, que envolve, além do pedido de exoneração de alimentos, a pretensão de desconstituir a paternidade e anular o respectivo registro civil. Deve ser adotado, portanto, o critério da apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, §§ 6o-A e 8o, do CPC e o item II das teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
6. À luz do art. 85, § 8o-A, do CPC e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba honorária deve ser fixada em R$ 4.255,80 (quatro mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor mínimo indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF, que representa mera recomendação. Apesar da realização de dilação probatória para realização de exame genético, não se trata de processo de alta complexidade capaz de exigir excessiva atuação dos advogados. O tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a decisão de mérito foi moderado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.